Tribunal: TCU
Processo: 028.319/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jose Mauricio Carneiro Fernandes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1376/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto por José Mauricio Carneiro Fernandes contra o Acórdão 9482/2020-TCU-Segunda Câmara , relatado pela E. Ministra Ana Arraes; Considerando que, originalmente, o recorrente teve suas contas julgadas irregulares, bem como condenado ao pagamento de débito e multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de São Benedito do Rio Preto/MA; Considerando que, em sede de recurso, argumentou que as comunicações processuais foram encaminhadas pelo Tribunal a local diverso do seu domicílio, motivo pelo qual o processo correu à sua revelia (peça 125, p. 5); Considerando que a AudRecursos entendeu que a citação do responsável, realizada por meio do Ofício 13753/2019-TCU/Seproc (peça 36), foi encaminhada ao endereço da prefeitura do Município de São Benedito do Rio Preto/MA, conforme indica a base da Receita Federal (peça 128), já que o responsável ocupava o cargo de prefeito à época, o que torna a citação válida; Considerando que os documentos juntados aos autos pelo recorrente não são novos, mas já estavam no processo, o que impede o conhecimento do recurso, por não preencher os requisitos previstos no art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando, portanto, que, em linha com os pareceres uniformes da AudRecursos e do MPTCU, o recurso de revisão não deve ser conhecido; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do recurso de revisão interposto pelo Sr. Jose Mauricio Carneiro Fernandes, dando ciência desta deliberação ao recorrente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.319/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 007.970/2023-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.967/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.966/2023-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 007.973/2023-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Jose Mauricio Carneiro Fernandes (XXX.858.663-XX); José Creomar de Mesquita Costa (XXX.568.273-XX). 1.3. Recorrente: Jose Mauricio Carneiro Fernandes (XXX.858.663-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Luiz Felipe Pires da Costa (22567/OAB-MA), representando Jose Mauricio Carneiro Fernandes. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.